Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFERIÇÃO DE PLANO. MATÉRIAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO.
I – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano e não haja a necessidade de dilação probatória.
II – As matérias suscitadas pelos executados não são cognoscíveis em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, bem como porque, no caso dos autos, não aferíveis de plano, além de demandarem instrução e dilação probatória.
III – No processo em exame, os embargos à execução foram opostos, por um dos executados, mas a respectiva petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado. Quanto aos demais executados, o prazo para embargos à execução transcorreu sem a sua oposição, conforme certificado pela Secretaria do MM. Juízo a quo. Mantida a r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV - Agravo de instrumento desprovido.